Tribunal: TJBA
Processo: 0010441-61.2010.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0010441-61.2010.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: A C R Z - LIMCON LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA e outros

Advogado(s)
:
CESAR VINICIUS NOGUEIRA LINO, RICARDO TEIXEIRA MACHADO

APELADO: CARGILL AGRICOLA S A

Advogado(s)
:
VITOR RAMINELLI, RODRIGO DE ASSIS TORRES, LARISSA NATALIA CAVALETTI SOUSA

A C O R D Ã O

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C PERDAS E DANOS.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
.
ALTERAÇÃO
UNILATERAL DO OBJETO CONTRATUAL. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS.
ANUÊNCIA TÁCITA
.
TERMO DE QUITAÇÃO
. BOA-FÉ OBJETIVA. LUCROS CESSANTES. REAJUSTE PELO SALÁRIO-MÍNIMO.
RECURSO DESPROVIDO, SENTENÇA MANTIDA
.

1. As empresas Apelantes sustentam que sofreram prejuízos com alteração unilateral do objeto contratual, com acréscimo de serviços sem remuneração proporcional. Requereram diferenças remuneratórias e indenização por perdas e danos.

2. Os autos demonstram prestação contratual contínua por mais de nove anos, com emissão de notas fiscais e ausência de impugnação formal, evidenciando anuência tácita. A jurisprudência do STJ reconhece, nessa hipótese, a incidência dos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
). Não foi comprovado qualquer vício de consentimento ou desequilíbrio contratual.

3. As planilhas apresentadas não se mostraram idôneas para infirmar os documentos constantes nos autos. Além disso, as partes firmaram Termo de Entendimento para Encerramento Contratual, com cláusula de quitação ampla e recíproca, sem ressalvas.

4. A alegada coação econômica não foi demonstrada por prova robusta.

5. Quanto ao pedido de indenização por lucros cessantes, não se comprovou exclusividade contratual ou impedimento objetivo para celebração de outros contratos. A pretensão de reajuste com base no salário-mínimo também foi afastada, por contrariar a vedação constitucional (art. 7º, IV, CF/1988) e cláusula contratual que previa necessidade de aditivos para alteração de valores.

6. Ausente comprovação de inadimplemento ou fundamento jurídico idôneo, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO nº 0010441-61.2010.8.05.0103
,

da Comarca de Ilhéus, em que figuram como
APELANTES
LINCON LIMPEZA DE CONTAINERS LTDA
. e
LIMPDET LIMPEZA CONSERVAÇÃO E DEDETIZAÇÃO LTDA.
, e como APELADA
CARGILL AGRICOLA S.A.
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia,

à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
,

nos termos do voto condutor.